Tribunal: TJMT
Processo: 1023227-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023227-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Irresignação Defensiva. Regressão ao Regime Fechado. Condenação por Posse de Drogas para Consumo. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT pela qual foi determinada a regressão de regime semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo crime durante a execução penal. A Defesa sustenta desproporcionalidade da decisão porque o crime ensejador da falta grave foi desclassificado para posse de drogas, com

subsequente extinção de punibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a regressão de regime foi desproporcional, dado que o crime superveniente ensejador da falta grave foi desclassificado para posse de drogas, com extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

3. A prática de posse de drogas durante a execução, mesmo para uso próprio, configura falta grave, conforme o art. 52, inc. V, da Lei de Execução Penal.

4. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o porte de drogas constitui falta grave, validando a decisão de regressão de regime prisional.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido. Regressão de regime mantida.

Tese de julgamento:
“1. A prática de posse de drogas para consumo próprio durante a execução penal, ainda que extinta a punibilidade, caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime. 2. A decisão recorrida relativa à regressão de regime encontra amparo legal no art. 118, inc. I, da LEP bem como na jurisprudência do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 50, inc. V; art. 118, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2051136 MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1020706-38.2022.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo por
Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira
contra a decisão proferida pela
MMa.

Juíza de Direito da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
,
que
manteve a regressão definitiva para o regime fechado
imposto ao agravante,
em razão da prática de
falta grave
, no PEP no. 0000511-56.2019.8.11.0064
(Id. 234341163)
.

Em suas
razões
recursais
, a Defesa sustenta que a decisão de regredir o regime de cumprimento de pena do agravante, mostrou-se
desproporcional,
considerando que, na ação penal instaurada para apurar o delito ensejador da falta grave, a
conduta foi desclassificada
para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, após,
a punibilidade do agravante foi extinta

pelo cumprimento da pena
(Id. 234341163).

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 234341165).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 234341162
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
238048672
):

“
Síntese:
Agravo em Execução Penal. Insurgência da defesa. Regressão definitiva para o regime fechado em razão do cometimento de novo delito e do descumprimento de condições estabelecidas em audiência admonitória. Argumenta a defesa que o delito imputado ao recuperando foi desclassificado para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e que a regressão definitiva seria desproporcional. Não cabimento. Configurada a falta grave ainda que o delito tenha sido desclassificado para o de porte de drogas para consumo.
A posse de drogas no curso da execução penal, ainda que para uso próprio, constitui falta grave,
nos termos do artigo 52, inciso V, da Lei de Execução Penal –
Pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de no.
0000511-56.2019.8.11.0064 que
o agravante
Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira
teve sua
regressão de regime

mantida

pela
MMa.

Juíza de Direito da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, após a juntada da sentença proferida na Ação Penal no 1031689-53.2023.8.11.0003
na qual se
desclassificou o crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio e declarou extinta a punibilidade do apenado, sendo este o crime que deu origem à falta grave, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, o recuperando quando admoestado acerca das condições do regime semiaberto foi cientificado da proibição de não praticar novo crime ou contravenção penal. Pelo exposto,
mantenho inalterada a decisão de regressão

definitiva
de seq. 109, ante a prática de novo crime no curso da execução penal.”. (Id. 234341166 – pág. 2).

A
controvérsia recursal reside na pretensão de
se discutir a desproporcionalidade da decisão que manteve a regressão de regime prisional aplicada ao agravante, em razão de uma condenação superveniente, ocorrida durante o cumprimento da pena, pela prática de posse ilegal de drogas para consumo pessoal.
Explico.

Os dispositivos questionados possuem as seguintes redações:

“
Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
V
- descumprir, no regime aberto, as condições impostas;.
”

(...)

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

No caso em análise, a magistrada
a quo
determinou a regressão definitiva do agravante do regime semiaberto para o fechado,
em razão da prática de falta grave
durante o curso da execução.

Pois bem.

Verifico que
a decisão agravada deve ser mantida,
uma vez que está em conformidade com o ordenamento jurídico atual. Explico.

A falta grave cometida pelo agravante consistiu na prática de um novo crime – tráfico de drogas, o qual foi investigado em processo criminal onde foram assegurados ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao término do processo, foi proferida sentença de desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, sendo extinta a punibilidade pelo cumprimento da sanção respectiva.

A prática de ato tipificado como crime doloso, por si só, fundamenta a regressão de regime, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP. Da mesma forma,
a posse de drogas
durante a execução penal, ainda que para consumo próprio,
configura falta grave,
conforme o art. 52, inc. V, da LEP.

Ademais, é firme o entendimento do STJ de que o crime de uso de drogas é capaz de ensejar a falta grave, conforme aresto de julgado abaixo colacionado:

“É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a posse de droga para uso próprio constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 2051136 MG 2023/0036305-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

E nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“O cometimento de crime doloso (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional, sendo desnecessário para tanto, a existência de trânsito em julgado, nos moldes do artigo 50, inciso V, c/c artigo 118, inciso I, da LEP e Súmula 526 do STJ.” (N.U 1020706-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Como bem ressaltou o d. Procurador de Justiça em seu parecer:
“(...)
o Agravante
, ao assinar o termo de compromisso de cumprimento das condições fixadas para o regime semiaberto,
tinha conhecimento das condições lhe impostas,
inclusive, que não deveria portar ou ter em posse drogas, ainda que para consumo próprio (...)”
(
sic
– Id. 238048672).

Vale destacar que, após a falta grave e as sanções aplicadas, o agravante cumpriu integralmente a pena do crime ensejador da falta grave, resultando na extinção regular de sua punibilidade. Ou seja,
a punibilidade do agravante não foi extinta sem que fosse apurada sua responsabilidade penal, mas por cumprimento da reprimenda após ser devidamente reconhecida sua culpa
.

Assim, à contramão do argumento defensivo,
a decisão agravada não foi desproporcional,
pois mesmo que o crime de tráfico de entorpecentes tenha sido desclassificado para porte de drogas para uso próprio,
o cometimento de falta grave viola expressamente o art. 52, inc. V, da LEP
.

Portanto, não é possível atender o pleito defensivo, uma vez que o agravante violou as condições estabelecidas pelo juízo da execução, e
a situação apresentada caracteriza falta grave,
justificando a regressão definitiva para o regime fechado,

conforme corretamente decidido pela magistrada
a quo
, amparada na legislação e entendimento jurisprudencial vigente.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024